Tribunal: STF
Processo: HC 246181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira em favor de Otavio Henrique Pereira Porto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.392.825/SP, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (eDOC 5)



    Colho dos autos: 



    “Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico majorado), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa (fl. 951). 



    Recursos de apelação interpostos pela defesa e acusação. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para condenar o agravante pela prática do crime da associação para o tráfico, majorando a pena para 10 anos e 8 meses de reclusão e 1599 dias-multa (fl. 1428). O acórdão ficou assim ementado:



    [...]



    Em sede de recurso especial (fls. 1436/1444), a defesa de OTAVIO HENRIQUE PEREIRA PORTO apontou violação aos arts. 33, § 4º e 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/06, sustentando, em síntese, a absolvição do crime de associação para o tráfico e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1532/1540). 



    O recurso especial foi inadmitido no TJ em razão de: a) óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF; e b) óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (fls. 1556/1557). 



    Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os referidos óbices (fls. 1567/1572).” (eDOC 4, p. 1-2)



    No presente habeas corpus (eDOC 1), o impetrante defende a insuficiência probatória para lastrear a condenação do paciente pelo crime de associação para tráfico. Sustenta, assim, a revaloração das provas contidas nos autos para determinar a nulidade da condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. (p. 4-6)



    Aduz, ademais, que seja aplicado ao paciente o tráfico privilegiado, e afirma que a fundamentação por parte da autoridade coatora foi inidônea. (p. 6)



    Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da condenação pelo crime de associação para o tráfico e que seja aplicado ao paciente o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. 



    Para melhor delimitar a controvérsia, colho a fundamentação da decisão monocrática do STJ, a qual foi ratificada em agravo pelo colegiado: 



    “Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO consignou o seguinte (fls. 1413/1422):



    “[...]



    Evidente que os acusados praticavam o nefasto comércio em comum acordo e com vínculo associativo, eis que eles estavam nos imóveis em que as drogas estavam guardadas e eram embaladas. 



    Os milicianos Marcio e Ricardo informaram que, na residência de Fany, encontraram Thais e o menor embalando drogas. Otávio, namorado de Thais, que estava junto, nesta ocasião, empreendeu fuga pelo telhado, e foi até a residência de Sarah, onde estavam, também,Thiago e Igor. Quando os milicianos chegaram na casa de Sarah, o “fujão”Otávio, lá estava. Fany mostrou que guardava cocaína, que era dela e de Igor, atrás do tanque; a maconha que estava junto, pertencia a Thiago. 



    Otávio disse que atrás da geladeira da casa de Fany, havia porções de crack, pertencentes a ele e a Thaís. Acresce a isso o fato de Fany ter assumido ser “Disciplina” do PCC e que, por esta razão, as pessoas se aproximavam dela (fl. 771). 



    Se os réus não estivessem associados, não teriam razão para guardarem suas drogas na casa de Fany e Sarah. Ora, a quantidade e variedade de entorpecentes, as balanças de precisão e a individualização das porções a serem futuramente vendidas, além das confissões informais, são indícios mais do que suficientes para se concluir que os réus pertenciam a uma associação destinada à mercancia ilícita. Assim sendo, não há dúvidas de que os Igor, Otávio, Thais e Fany estavam juntos na mesma empreitada, qual seja, o tráfico de drogas. 



    Desta forma, impõe-se, também, a condenação por associação criminosa para o tráfico, figura esta descrita no art. 35, da Lei nº 11.343/06. [...] 



    O réu não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33,da Lei nº 11.343/06, porque se associou para a prática de tráfico de drogas,a demonstrar seu envolvimento com uma organização criminosa. 



    Ora, a variedade e natureza de drogas demonstram o maior envolvimento na conduta criminosa. 



    E, como bem consignou o douto magistrado sentenciante,inaplicável a “causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o réu dedica-se às atividades criminosas, sendo prova disso o fato de que o réu estava traficando nos “Predinhos”, reduto do PC C nesta cidade, sendo, inclusive, íntimo da “Disciplina” desta cidade” (a corré FANY).(fl. 949). [...] 



    Para o acusado Otávio: [...]



    O réu não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pelos mesmos motivos do corréu IGOR." 



    A instância ordinária, com base no acervo probatório, apontou elementos que evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico. Assim, a desconstituição do aludido entendimento exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, "A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 520.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). 



    A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.” (eDOC 4, p. 3-8)



    Dessa forma, verifica-se que o tribunal de origem, mais perto dos fatos e provas do caso, em análise dos eventos registrados, entendeu que era certa e evidente a associação entre os corréus para o tráfico. 



    Nessa medida, diferentemente do que alega o impetrante, para se entender de forma diversa do que foi estabelecido pelas instâncias ordinárias, seria de fato necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Indeferido o pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, resta prejudicado o subsequente. 



    No caso dos autos, aduz a defesa que o paciente faz jus à causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Todavia, observo que o Juízo de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, condenou o paciente pelo crime de associação para o tráfico, fato que por si só, afasta a possibilidade de aplicação da minorante da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: 



    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 128.452, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.10.2015)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. [...] 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). 4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 234.455 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente